Tribunal: STF
Processo: RvC 5568
Classe: RvC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Revisão criminal. Incompetência do STF. Art. 102, I, “j”, da CF/88. Art. 624 do CPP. Art. 263 do RISTF. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de revisão criminal proposta por Jorge Miguel Costa Fernandes contra decisão exarada nos autos do AREsp 2.733.530/SP do Superior Tribunal de Justiça. 



    O Requerente foi condenado definitivamente à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. 



    Na presente via, a Defesa alega, em síntese, a ausência de lastro probatório para a condenação do paciente, uma vez inexistente prova segura e coerente capaz de sustentar a participação do paciente na prática delitiva. Requer a absolvição de todos os crimes ora imputados, nos termos do art. 386, IV, V e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal e pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    Consoante disposto na alínea “j” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a revisão criminal de seus julgados. Na mesma linha, o artigo 624 do Código de Processo Penal assevera que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal “quanto às condenações por ele proferidas”. De outro lado, o artigo 263 do RISTF preceitua que “Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    A jurisprudência da Corte não diverge quando à sua incompetência para processar e julgar pedidos de revisão criminal fora das hipóteses expressamente contempladas no texto constitucional:



    AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. 



    II - É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    III - Agravo não provido.



    (RvC 5.460-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.5.2017).



    Inexistente, na hipótese, título penal condenatório emanado desta Suprema Corte, seja em ação penal originária, seja em recurso criminal ordinário, a evidenciar a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação revisional. 



    Em hipóteses tais, cabe ao Relator atuar monocraticamente, negando seguimento à revisão criminal, sem que isso implique transgressão ao princípio da colegialidade (RvC 5448, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08.4.2016).



    Por fim, ressalto que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer. Aliás, “Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). Precedentes.” (HC 237.643-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.9.2024). 



    Ante o exposto, forte no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente revisão criminal.



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente